Tribunal: TJPA
Processo: 0813642-98.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813642-98.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE MURILO DA SILVA CORDEIRO, BRENO SANTA BRÍGIDA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO

157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

RECURSO DO APELANTE BRENO SANTA BRÍGIDA DE SOUZA-

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVIMENTO.
PRESENÇA DE MATERIALIDADE, PORÉM DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA.
DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS ACERCA DA AUTORA DELITIVA, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POIS HÁ O EFETIVO RISCO DE O ACUSADO SER INOCENTE E, NESSE ASPECTO, NÃO SE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO
IN DUO PRO REO,
CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 155, CAPUT E 386, VII, DO CPP.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DO APELANTE JOSÉ MURILO DA SILVA CORDEIRO-

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA.
PROVIMENTO.
A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO CORPORAL APLICADA. AFIGURA-SE DESPROPORCIONAL O AUMENTO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA EM PATAMAR SUPERIOR ÀQUELE EFETIVADO PARA A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE, DEVENDO SER RECONHECIDA A MANIFESTA ILEGALIDADE. COMPULSANDO A SENTENÇA DEBATIDA, OBSERVA-SE QUE,
AO APLICAR AO APELANTE O PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, CALCULADO NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) SOBRE O VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, A MAGISTRADA APLICOU FRAÇÃO DIVERSA DA QUE FORA UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA CORPORAL, QUAL SEJA, 1/3. PENA DE MULTA ALTERADA PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso interposto em favor de
Breno Santa Brígida de Souza
e, no mérito,
lhe dar provimento
, e
conhecer
do recurso interposto em favor de
José Murilo da Silva Cordeiro
e, no mérito,
lhe dar provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de agosto de 2024 e término no dia 12 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
12
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
JOSÉ MURILO DA SILVA CORDEIRO
e
BRENO SANTA BRÍGIDA DE SOUZA,
com

patrocínio da Defensoria Pública e de Advogados Particulares, respectivamente, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II do CPB.

De acordo com a
denúncia,
ID 18461627,
no dia 09/07/2023, por volta das 23h, na Avenida Generalíssimo Deodoro, bairro Cremação, Belém/PA, os denunciados JOSÉ MURILO DA SILVA CORDEIRO e BRENO SANTA BRÍGIDA DE SOUZA praticaram o crime de roubo majorado contra a vítima RENAN VENÍCIOS DE OLIVEIRA.

Na ocasião, a vítima estava em frente à sua residência com dois amigos quando dois assaltantes desembarcaram de um veículo Onix preto, placa QVH8F92, e anunciaram o assalto, estando um deles armado. No calor do momento, a vítima jogou as chaves de sua motocicleta para o quintal de sua vizinha, e os criminosos subtraíram celulares e um relógio dos amigos da vítima, identificados apenas como "MIKE" e "CAUÊ". Após o roubo, fugiram no carro utilizado no crime.

RENAN VENÍCIOS DE OLIVEIRA conseguiu memorizar a placa do veículo e características do condutor, identificado como JOSÉ MURILO DA SILVA CORDEIRO, que foi posteriormente preso pela Polícia Militar na estrada do Tucunduba. JOSÉ MURILO confessou o crime e apontou BRENO SANTA BRÍGIDA DE SOUZA como um dos comparsas. BRENO foi detido e, segundo JOSÉ MURILO, participou do roubo junto com outros indivíduos conhecidos como "CHAVINHO" e "BUGA".

JOSÉ MURILO contou que os aparelhos celulares roubados foram vendidos no bairro da Terra Firme, e o grupo criminoso dirigiu-se a uma festa para comemorar o crime, momento em que a viatura da polícia o interceptou.

BRENO SANTA BRÍGIDA DE SOUZA negou a autoria do delito durante o interrogatório policial.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 18461630, recebida a denúncia no dia 08/08/2023.

Em ID 18461654, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/09/2023;

Em ID 18461678, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/10/2023;

Em ID 18461705, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/12/2023;

Em
sentença
, ID 18461728, a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os ora apelantes como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP.

Em
razões recursais
(ID 18461742), o apelante José Murilo da Silva Cordeiro requereu a reforma da pena de multa.

Em
contrarrazões
ao recurso interposto em favor do apelante José Murilo da Silva Cordeiro, ID 18461749, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento.

Em
razões recursais
(ID 18461757), o apelante Breno Santa Brígida de Souza requereu, a absolvição por insuficiência de provas e a nulidade do reconhecimento pessoal e, subsidiariamente, a exclusão da majorante referente ao uso da arma de fogo e redução da pena-base.

Em
contrarrazões
ao recurso interposto em favor do apelante Breno santa Brígida

(ID
18461760
)
,
o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento.

Nesta instância superior
(ID 18753554), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
,
se pronunciou pelo CONHECIMENTO PARCIAL e na extensão pelo PROVIMENTO do apelo manejado em favor de Breno Santa Brígida de Souza Coelho Barros; e pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto por José Murilo da Silva Cordeiro.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto em favor de José Murilo da Silva Cordeiro e, em razão da prejudicialidade da análise dos pedidos de exclusão da majorante da arma de fogo e aplicação da pena-base no mínimo legal,
conheço parcialmente
do recurso interposto em favor de Breno Santa Brígida de Souza.

RECURSO DO APELANTE BRENO SANTA BRÍGIDA DE SOUZA-

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que o outro acusado assumiu a autoria delitiva e afirmou que Breno Souza não participou do crime.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência e Termo de Declaração do Ofendido (ID 18461757), que descrevem que este teve seu aparelho celular da marca SAMSUNG A23 subtraído, contudo, há dúvidas quanto
à autoria do delito.

O acusado nega a sua participação na empreitada criminosa.

A vítima, em depoimento prestado perante o Juízo (ID 18461680), ratificou o reconhecimento do corréu José Murilo e afirmou que ao chegar à Delegacia procedeu ao reconhecimento dos acusados, entretanto, observa-se do Termo de Declaração do Ofendido, ID 18461539 – fl. 17, que em sede policial, Renan não conseguiu reconhecer Breno como partícipe do assalto, afirmando não ter conseguido gravar a fisionomia dos outros meliantes, além de José Murilo.

Os policiais militares Clessius Silva e Igor Cardoso não presenciaram o momento consumativo do crime, mas afirmam que a participação do apelante na empreitada criminosa foi confirmada pelo acusado José Murilo (ID 18461655/ ID 18461656)

O acusado José Murilo, por sua vez, alterou a versão apresentada em sede policial e, apesar de ter confessado a autoria do crime, negou a participação do apelante Breno (ID 18461681). Em que pese a existência de precedentes jurisprudenciais no sentido de manter a condenação, ainda que o corréu altere a sua versão em Juízo, observo do Auto de Qualificação e Interrogatório (ID 18461539 – fl. 19), que o corréu José Murilo foi convidado para praticar assaltos por um conhecido seu, que tem como vulgo “BUGA”, mas não conhecia os demais partícipes, tanto que tomou conhecimento do nome do apelante somente na Unidade Policial, logo, poderia confundi-lo.

Dessa forma, não se descarta a possibilidade de que o acusado seja, de fato, o responsável pelo delito, mas não existem provas seguras nesse sentido, de modo que, diante do quadro de incertezas acerca da autoria delitiva, a prudência recomenda sua absolvição.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor do apelante o princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput e 386, VII, do CPP. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
(TJ-MG, APR: 0615076-47.2016.813.0024, Relator: Henrique Abi-ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, publicado em 03/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO
. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Assim, acolho a pretensão recursal e
absolvo
o apelante
Breno Santa Brígida de Souza
, do crime previsto no art. 157, §º, 2º, II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Resta prejudicada a análise das demais teses.

RECURSO DO APELANTE JOSÉ MURILO DA SILVA CORDEIRO-

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA:

O foco da impetração consiste em tese única, na reforma da pena de multa aplicada, tendo em vista ser desproporcional e inadequada.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Ao aplicar o
quantum
da pena pecuniária ao apelante, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento de número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade.

A Magistrada, ao aplicar ao apelante o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, calculado no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, aplicou fração diversa da que fora utilizada para majorar a pena corporal, qual seja, 1/3, tendo se manifestado nos seguintes termos:

“Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a
causa de aumento de pena
(Artigo 157, § 2º, Inciso
II
, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para a pena pecuniária.”

Assim, altero a pena de multa anteriormente aplicada, fixando-a em 13 (treze) dias-multa.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço parcialmente
do recurso interposto em favor de
Breno Santa Brígida de Souza
e, no mérito,
lhe dou provimento
,

para absolve-lo
do crime previsto no art. 157, §º, 2º, II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e
conheço
do recurso interposto em favor de
José Murilo da Silva Cordeiro
e, no mérito,
lhe dou provimento
, para alterar a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém/PA,
12
de
agosto
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/08/2024